Tribunal: TCU
Processo: 028.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9877/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.839/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cassia Pandolfo Flores da Rosa (XXX.548.020-XX); Anacirema da Silva Porciuncula (XXX.674.790-XX); Camila Lawson Scheifer (XXX.397.000-XX); Juliana Garcia Rodrigues Swoboda (XXX.386.610-XX); Luciana Vasconcelos da Costa (XXX.054.330-XX); Mirelle de Oliveira Saes (XXX.134.790-XX); Renata Braga Zschornack (XXX.023.100-XX); Richard Nunes Scherdien (XXX.631.800-XX); Sabrina Souza de Souza (XXX.185.910-XX); Savenia Bonoto da Silveira (XXX.358.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.